Tribunal: TJPA
Processo: 0813136-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813136-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROSENILDO RAMOS PINTO

AUTORIDADE: VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0813136-30.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: ROSENILDO RAMOS PINTO

IMPETRANTE: JOSELIO FURTADO LUSTOSA– OAB/PA 7122

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – DECRETO PREVENTIVO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL – REITERAÇÃO DE MATÉRIA. REMÉDIO HEROICO. VIA INADEQUADA – ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, não conhecer do remédio constitucional impetrado.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo lustre advogado, Dr. JOSELIO FURTADO LUSTOSA, em favor de ROSENILDO RAMOS PINTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca Salvaterra- -PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente foi condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, com direito de recorrer em liberdade. Assevera que o antigo patrono do paciente apresentou petição de interesse de recorrer, requerendo posterior juntada das razões recursais.

Alega, ainda, que o extravio dos autos ocasionou a perda do prazo recursal e com a deficiência da defesa técnica causou nulidade processual e, consequentemente, prejuízos ao paciente. Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requerido, para revogar a prisão cautelar e devolver o prazo recursal (Num. 21321467 - Págs. 1-10).

Indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos indispensáveis (Num. 21485681 - Págs. 1-3).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 21609939 - Págs. 1-3) e instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
(Num. 21809376 - Págs. 1-7).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Ao se analisar a presente impetração, constato, de plano, que a alegação de devolução do prazo recursal e a revogação da prisão cautelar do paciente se trata de mera reiteração da matéria já enfrentada no julgamento do HC de n.º

0819444-19.2023.8.14.0000, julgado no dia 29/02/2024, sem qualquer evidência de fato novo que justifique nova impetração.

E, neste sentido, ressalto o entendimento do c. STJ:

“Inviável a apreciação de questão já examinada por esta Corte Superior em procedimento anterior diante da evidente reiteração de pedido.
”.
(AgRg no HC n. 815.503/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023.)”.

"[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus"
(AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020)”.

Outro não é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. MATÉRIAS VEICULADAS EM PRÉVIA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Hipótese em que o juízo acerca da higidez da prisão cautelar impugnada já foi exercido de maneira exauriente por meio do HC n. 0814789-72.2021.8.14.0000, julgado por esta Seção de Direito Penal em sessão plenária virtual de 31/05 a 02/06/2022, oportunidade em que se reconheceu a legalidade da custódia preventiva, afastando-se, por via de consequência, a sua substituição por cautelares previstas no art. 319 do CPP, bem como a extensão de liberdade provisória concedida a corréu
.

2. Habeas corpus manejado sem inovação juridicamente relevante quanto a esses argumentos, reprisando teses já examinadas em prévia impetração, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa”
(STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022). (...) (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0802465-16.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Seção de Direito Penal).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? ROUBO - GRAVIDADE CONCRETA -
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANALISADO EM MANDAMUS ANTERIOR - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO
. 1. A reiteração de pedido já apreciado em sede de Habeas Corpus, no qual restou denegada a ordem diante do reconhecimento da legalidade da prisão preventiva do paciente, sem que seja aduzido fato novo, implica no não conhecimento do writ. 2. Habeas corpus não conhecido.
Unanimidade. (TJ-PA - HC: 00085121520178140000 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/07/2017, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/08/2017)

Dessa forma, estando evidenciado que o pedido aqui tem objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configurando-se a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência firme do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, não conheço do presente
habeas corpus
por se tratar de mera reiteração de pedido.

É o voto.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 26/10/2024